Tribunal: TJDFT
Processo: 0742831-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742831-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA INACIA CORREIA AGRAVADO: MAXSCHESLEI LUIZ TAVARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA INÁCIA CORREIA, KARLA VIVIAN CORREA LACERDA FALEIRO, MICAELLA COSTA CORREA e IGOR COSTA CORREA em desfavor de MAXSCHESLEI LUIZ TAVARES, com o objetivo de obter reparação pelos danos materiais e morais decorrentes do atropelamento fatal de Carlos Divino Corrêa, filho e pai das partes autoras, causado pela alegada negligência e imprudência do réu. Narra a parte autora que no dia 17 de fevereiro de 2024, Carlos Divino Corrêa foi atropelado por um veículo Chevrolet Camaro, conduzido pelo réu, quando atravessava uma via pública. Argumenta que a morte da vítima foi consequência direta da negligência do réu, que falhou em acionar os freios do automóvel em tempo hábil, resultando no impacto fatal. Afirma que o acidente foi causado pela reação tardia do condutor do veículo GM/Camaro diante do pedestre que atravessava a via, o que está documentado no Laudo Pericial e corroborado pelas imagens das câmeras de segurança que evidenciam a ausência de obstáculos na via que pudessem justificar a falta de frenagem. Alega que a conduta do réu viola os princípios de cuidado exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, destacando a imperícia e desatenção que resultaram na tragédia. Discorre sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requer: “1. A concessão do benefício de prioridade na tramitação do presente processo, em razão da autora Maria Inácia Correia ser idosa com 90 anos, conforme prevê o art. 1.048, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC); 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, em razão da hipossuficiência dos autores, conforme demonstrado pela documentação anexa; 3. A dispensa da audiência de conciliação ou mediação, com base no art. 319, inciso VII, do CPC, tendo em vista que as tentativas extrajudiciais de conciliação restaram infrutíferas; 4. A adesão ao Juízo 100% Digital, conforme previsto na Resolução no 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando à celeridade e eficiência processual; 5. A condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em favor dos autores, sendo R$ 100.000,00 para cada um dos três filhos e para a mãe da vítima, Maria Inácia Correia; 6. A condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, incluindo: o Despesas com medicamentos, consultas e cuidadoras para a autora Maria Inácia Correia, desde 17 de fevereiro de 2024, devendo este valor ser integralmente ressarcido à família; 7. A concessão de pensão mensal vitalícia em favor de Maria Inácia Correia, no valor de R$ 5.766,11 (cinco mil setecentos e sessenta e seis reais e onze centavos), para cobrir suas despesas com cuidadoras, medicamentos, alimentação e outras necessidades básicas, com indenização retroativa a partir da data do falecimento do Sr. Carlos Divino Corrêa, em 17 de fevereiro de 2024, cobrindo todos os custos que já foram suportados desde então; 8. A condenação do réu ao pagamento de pensão provisória em favor de Micaella Costa, no valor necessário para custear suas mensalidades da faculdade, conforme descrito na petição; 9. A constituição de capital pelo réu, nos termos do art. 533 do CPC, para garantir o pagamento das pensões vitalícia e provisória, assegurando o cumprimento integral das obrigações alimentares; 10. A condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes-tutela provisória pela interrupção do suporte financeiro prestado pelo falecido à sua mãe e à sua filha, Micaella Costa, até a conclusão do curso de Psicologia; 11. A aplicação de juros moratórios a partir da data do evento danoso, conforme estabelece a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 12. A concessão de tutela de urgência, determinando o pagamento imediato de R$ 5.766,11 (cinco mil setecentos e sessenta e seis reais e onze centavos) mensais pelo réu, a fim de garantir os cuidados e a subsistência da autora Maria Inácia Correia; 13. A condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. 14. 14. A citação do réu para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia; 15. A atualização monetária de todos os valores mencionados, até o efetivo pagamento;” É o relato necessário. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência de direito dos autores ao recebimento de pensão alimentícia, fruto de ato ilícito. O direito ao pensionamento deflui a análise do artigo 927 c/c artigo 948, II, do Código Civil. Vejamos: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (...) Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: (...) II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Os pressupostos da responsabilidade civil encontram-se delineados no artigo 927 do Código Civil, determinando àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo sentido, o artigo 186 do mesmo Diploma Legal, impõe a quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Dos citados dispositivos legais extraem-se os pressupostos para a configuração da responsabilidade, a saber: a existência da conduta, do resultado lesivo (dano), da relação de causalidade e da culpa em sentido lato. Nessa trilha, a lição de Sérgio Cavalieri Filho[1]: Sendo o ato ilícito, conforme já assinalada, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no artigo 186 do Código Civil, mediante simples análise de seu texto (...) Analisando os documentos juntados aos autos, em especial o de ID. 211275117, não é possível concluir com clareza a dinâmica fática, a fim de auferir a conduta imputável ao requerido. É certo a existência do falecimento. Em que pese toda a dor e o trauma causado aos familiares, no momento não é possível aferir e identificar uma conduta imputável ao requerido, não sendo lícito presumir qualquer coisa, tendo em vista que a eventual prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor está em apuração nos autos da ação penal no 0705882-30.2024.8.07.0020 (ID. 211275117). Assim, não há como imputar ao requerido a responsabilidade eventual ato ilícito, é uma antecipação de análise de conduta, desprovida de qualquer prova fática. Ao longo do processo, em tese, será possível promover a reconstrução do ocorrido e, eventualmente, a reapreciação do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial. Verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na composição amigável. Assim, tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. No mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). No mais, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” Em síntese, a Agravante alega que os documentos acostados aos autos evidenciam que dependia financeiramente do filho, vítima fatal de acidente ocorrido por culpa do Agravado. Destaca que os documentos acostados aos autos também comprovam a culpa do Agravado pelo acidente, pois de acordo com o laudo pericial de criminalística elaborado pela Polícia Civil, não havia impedimento à visão do condutor, que acionou o pedal do freio tardiamente e arrastou o corpo da vítima por mais de cinco metros. Informa que a Agravante se encontra em grave estado de saúde e está entubada em Unidade Intensiva de Terapia, desde 17.2.2024, e necessita contratar plano de saúde, ante a precariedade da saúde pública. Esclarece que tem 90 anos de idade e necessita de cuidadora para acompanhá-la. Destaca que as circunstâncias relatadas evidenciam a necessidade de se deferir a medida vindicada, especialmente em razão do grave estado de saúde da Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal, para impor ao Agravado que lhe pague a pensão mensal de R$ 5.766,11. Subsidiariamente, pede que seja estabelecida pensão equivalente a dois salários mínimos, para custear suas despesas. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela antecipada recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em síntese, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida pensão mensal, sob o argumento de que se encontra em grave estado de saúde e era dependente do seu filho, que faleceu em decorrência do acidente provocado pelo Agravado. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada. Ocorre que, embora haja indícios de culpa do Agravado pelo acidente que provocou a morte do filho da Agravante, a situação vivenciada exige o exame mais aprofundado dos fatos e das condições em que se deu o acidente e o grau de culpabilidade do réu, o que só será possível depois do contraditório e produção de provas nos autos de referência. Além disso, sem desprezar a situação em que a Agravante se encontra, inexiste nos autos provas contundentes de que dependia do falecido filho para custear suas despesas. Ademais, a Agravante recebe proventos de aposentadoria e todos os recibos de pagamento da cuidadora foram por ela assinados. Lado outro, não foram apresentados comprovantes de rendimentos da pessoa falecida, tampouco documentos que demonstrem as despesas da mãe. Também não há nos autos provas da capacidade de o Agravado arcar com a pensão pleiteada. No caso, a precariedade das provas até aqui produzidas evidência que a concessão da medida vindicada, no momento, seria prematura. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora